Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Circunstância agravante. Tentativa. Fração. Dano moral.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2 - O depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, firme no sentido de que o réu a ameaçou em duas ocasiões e tentou invadir sua casa com o veículo, são provas suficientes para condenação pelos crimes de ameaça e tentativa de violação de domicílio.

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.

4 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – já tinha descarrilhado o portão da casa da vítima com o veículo só não entrando porque o cadeado do portão não se rompeu –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.

5 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 - Apelação provida em parte.